Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO. DÚVIDA. ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DO JULGADO. CABIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Presente a hipótese de obscuridade na redação do acórdão proferido, quanto à sucumbência estabelecida, revela-se necessária à adequação do que foi determinado na decisão a fim de que não haja qualquer dúvida quanto à interpretação do julgado.
3. Recurso conhecido e provido.